Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0710280-22.2020.00.2.003043-4 AUTOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO PLÁSTICO RÉUS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO - ABIPLAST em face da Lei Distrital no 6.322/2019, em face do DISTRITO FEDERAL, na pessoa do GOVERNADOR, com endereço situado ao Palácio do Buriti, Praça do Buriti, s/n – Brasília/DF, CEP.: 70.075-900, e, também da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu PRESIDENTE. Alega, em síntese, que a Lei no 6.322/2019 não atende aos requisitos fixados pela Lei Orgânica do Distrito Federal, deixando de atender aos pressupostos de validade que a autorize integrar o universo jurídico e produzir seus regulares efeitos. Requer a concessão da tutela de urgência antecipada, determinado a suspensão da vigência da Lei 6.322/2019, sobretudo pelo perigo da demora que ameaça à saúde pública, dada a pandemia decorrente do COVID-19, que exige, como instrumento de combate, o uso de sacolas plásticas descartáveis, em substituição àquelas reutilizáveis, nos termos da fundamentação acima e, no mérito, a suspensão dos efeitos da Lei 6.322/2019, decretando-se a inconstitucionalidade da norma por violação aos artigos 14, 17 § 1o, 19, 71, II, §1o I e IV, 201, 289, 291 todos da Lei Orgânica do Distrito Federal e, também, aos artigos 22, VIII, 24 e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. É o breve relatório. Em atendimento ao rito especial aplicável à hipótese, previsto no art. 144, caput e §1o, do RITJDFT, colha-se a manifestação da Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Governador do Distrito Federal, no prazo de 05 dias. Em sequência, ouça-se o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no prazo de 03 dias. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da liminar. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator